Tribunal: TJSP
Processo: 2302209-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – 1. Segredo de justiça- Pedido não conhecido, pois não apreciado em Primeiro Grau – Supressão de instância – 2. Insurgência contra a decisão que determinou o prosseguimento da execução – Improcedência – Ausência de obstáculo legal para o prosseguimento da execução – Decisão mantida – Recurso não provido na parte conhecida.